Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704422-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RONALDO VITORIA VARGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA CNIB. CREDOR NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da possibilidade de o Judiciário fazer uso do sistema CNIB para a localização de bens passíveis de penhora. III. Razões de decidir 3. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado como fundamento a obrigar o protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. 4. De acordo com o Provimento 39/2014 do CNJ, o escopo maior do sistema CNIB é integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões. 5. Não é possível deferir o uso do sistema CNIB como forma de o Judiciário cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito. 6. Ainda que restasse ao Agravante apenas a opção de tentar localizar bens em outros Estados, a pesquisa pretendida pode ser por ele realizada, mediante o recolhimento das custas e emolumentos cartorários, uma vez que não é hipossuficiente tampouco beneficiário da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não é possível deferir o uso do sistema CNIB como forma de o Judiciário cumprir o ônus do credor de diligenciar para a localização de bens que satisfaçam seu crédito, notadamente quando o Exequente não é beneficiário da justiça gratuita”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Provimento 39/2014 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0751680-74.2024.8.07.0000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, p. 14/03/2025. TJDFT, APC 0745982-87.2024.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, p. 12/03/2025. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser devida a inclusão da parte recorrida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), porquanto se trata de medida executiva atípica, que pode ser adotada pelo juízo quando as tentativas convencionais de localização de bens restaram infrutíferas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 1. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade. 2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.702.711/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002